Tribunal: TJMT
Processo: 0010784-86.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n. 0010784-86.2015.8.11.0015
RECORRENTE(s): ITURAN INSTALAÇÕES LTDA
RECORRIDO(s): VERANICE NUNES BORELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ITURAN INSTALAÇÕES LTDA., com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado ((ID 23056471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Se não comprovada a relação jurídica entre as partes e os títulos questionados, e as datas de vencimento e os valores constantes no cadastro restritivo de crédito são diferentes, não há conexão entre as demandas. A indenização por dano moral deve ser majorada quando fixada sem a observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em quantia insuficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0010784-86.2015.8.11.0015, Relator: Des Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 06/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 28059480.
Alega ofensa ao artigo 5o, incisos V, X, da CF, ao argumento de que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da reparação civil e a desproporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório.
Recurso tempestivo (ID 32309988)
Contrarrazões no ID 37025964
No ID 4400996, negou-se seguimento ao recurso.
Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, a i. Ministro relator determinou o retorno dos autos ao Tribunal para a aplicação da sistemática de repercussão geral (temas 232 e 655), consoante decisão de ID 63152990.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Temas 232 e 655 – Indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e da proporcionalidade e da razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais
Consoante se verifica da tese recursal, a ofensa ao artigo 5o, incisos V, X, da CF, está amparada na assertiva de que não restou comprovados os requisitos autorizadores da reparação civil e a desproporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório.
No julgamento dos recursos Leading Case RE 602136 e RE 743771 (Temas 232 e 424), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário sobre as controvérsias: (i) Indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.(ARE 743771 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)”.
“INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.(RE 602136 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2009, DJe-228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-06 PP-01199)”
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Temas 232 e 655), neste ponto o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x